Tribunal: TJDFT
Processo: 0751681-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0751681-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ACAPULCO AGRAVADO: MARIA JOSE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo CONDOMINIO RESIDENCIAL ACAPULCO contra decisão por meio da qual o juízo a quo, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo agravante em desfavor de MARIA JOSE SOUSA, indeferiu o pedido do exequente para intimar a Caixa Econômica Federal para efetuar a quitação dos débitos condominiais em atraso, e, subsidiariamente, a designação de hasta pública, visando à satisfação do crédito exequendo. Em suas razões recursais, o recorrente aduz que “a penhora efetivada em favor do condomínio é anterior à consolidação da propriedade pela CEF, e portanto, gera direito de preferência e deve ser preservada, nos termos dos princípios da prioridade registral e da efetividade da execução”. Argumenta que “a obrigação de pagar as taxas condominiais possui natureza propter rem, ou seja, é uma obrigação que adere à coisa, ao imóvel, e não à pessoa que a ocupava em determinado momento”, destacando que “o Código Civil é claro em seu artigo 1.345. O adquirente de unidade responde pelos débitos do alienante, em relação ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios” [sic]. Sustenta que “a Caixa Econômica Federal, ao consolidar a propriedade do imóvel em seu patrimônio, em decorrência do inadimplemento do contrato de financiamento imobiliário (Lei no 9.514/97), assumiu a condição de proprietária plena do bem”. Invoca precedentes jurisprudenciais do c. STJ e deste e. TJDFT, bem como aponta a presença dos requisitos legais para concessão de efeito suspensivo. Ao final, requer o recebimento do agravo sob o efeito suspensivo e a preservação da penhora anterior à consolidação, bem como a inclusão da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL no polo passivo da ação, inclusive para fins de contraditório recursal. No mérito, pugna que seja provido o recurso para reconhecer a legitimidade passiva e a responsabilidade da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL pelo pagamento de todas as taxas condominiais devidas pelo imóvel, inclusive aquelas anteriores à consolidação da propriedade, determinando o prosseguimento da ação contra a CEF. Preparo recolhido no ID 78706784. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que a concessão do efeito suspensivo é medida adequada na presente hipótese. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida, em razão do retorno dos autos ao arquivo, com a continuidade do curso do prazo prescricional. Some-se a isso o fato de que a argumentação erigida aponta para a probabilidade de provimento do recurso, o que será melhor aferido após o exercício do contraditório, impondo-se, diante de eventual prejuízo à parte, a inclusão da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL no polo passivo do feito. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar, após o contraditório recursal, a responsabilidade pelo pagamento das verbas condominiais, especialmente após a consolidação da propriedade em favor da referida instituição financeira. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensando informações. Inclua-se a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL como terceira interessada, intimando-a, assim como a agravada, para apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora